Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no tocante à causa de pedir, porquanto trata-se de pretensão que demanda fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento expressamente delineadas (CPC, art. 966), e, conforme o pontuado, o almejado é revisitar a compreensão alinhavada na sentença rescindenda, não subsistindo indicação de erro de fato na dicção legal nem de violação expressa a norma jurídica, inclusive porque a eventual má interpretação da prova não condiz com aludida qualificação, quanto ao pedido, que deverá ser complementado, com o detalhamento do novo julgamento almejado, quanto ao valor da causa, que ao menos ser identificado com o atribuído à ação originária, refletindo no depósito premonitório, e, por fim, para colacionar a certidão de trânsito em julgado do provimento rescindendo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator